Tribunal: TJMT
Processo: 1045934-91.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045934-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDIR GARCIA GOMES - CPF: 365.673.378-34 (EMBARGANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), CLAUDIA MARTINIS GOMES - CPF: 369.040.581-53 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5178-32 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (EMBARGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.384.791-20 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (EMBARGANTE), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5178-32 (EMBARGANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CLAUDIA MARTINIS GOMES - CPF: 369.040.581-53 (EMBARGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.384.791-20 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), WALDIR GARCIA GOMES - CPF: 365.673.378-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE INVALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO – PUBLICAÇÃO DIRIGIDA A ADVOGADO DESTITUÍDO – EXPRESSO REQUERIMENTO DA PARTE PARA QUE AS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS FOSSEM FEITAS EXCLUSIVAMENTE EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO – VÍCIO PROCESSUAL QUE SE TRADUZIU EM PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS. 1 Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade (CPC, art. 272, §5º), e, nos casos em que o vício processual, represente violação às garantias processuais, notadamente ao exercício do contraditório e ampla defesa, deve ser declarada a nulidade do ato e daqueles subsequentes contaminados pelo vício. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (art. 236, §1º e 247 CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios” (STJ - REsp 1456632/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1045934-91-2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1045934-91-2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARCELON ANGELOS DE MACEDO, e também por WALDIR GARCIA GOMES e CLÁUDIA MARTINIS GOMES, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1045934-91.2019.8.11.0041
, interposto pelos ora embargante Waldir e Cláudia contra a sentença de improcedência proferida nos autos da ação “
Anulatória de Arrematação Judicial
”

(Proc. nº 1045934-91.2019.8.11.0041), ajuizada por eles contra o aqui embargante Marcelon Macedo, e também contra o BANCO BRADESCO S.A., por maioria dos votos, deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e, assim, julgar procedente o pedido deduzido na inicial, para declarar nulo o leilão extrajudicial questionado na lide, em razão da inobservância dos requisitos legais indispensáveis à validade do ato
(cf. Id nº 60551460).

BANCO BRADESCO peticionou junto ao Id. nº
61072963, arguindo a nulidade de todos os atos processuais desde a publicação da sentença, pois, em 05.03.2020, após a contestação, mas antes da prolação da sentença, juntou aos autos “
procuração e substabelecimento, noticiando a troca de procuradores, com pedido expresso para constar as próximas publicações em nome dos atuais procuradores Dra. Roberta Beatriz do Nascimento - OAB/MT 20732/A e Dr José Lídio Alves dos Santos - OAB/MT 20853/A
”, porém, as publicações continuaram a ocorrer em nome do procurador destituído, o que, indiscutivelmente, implicou em violação ao seu direito de defesa, notadamente porque lhe foi furtada a possibilidade de contra-arrazoar a apelação provida por esta Corte Julgadora, que redefiniu o cenário estabelecido na sentença em seu franco prejuízo. Pedido reeditado posteriormente no Id. nº 64461964.

MARCELON apresentou os embargos de declaração de Id. nº 61431988, alegando que o acórdão embagado está maculado pelos vícios da contradição e omissão, pois, a seu ver, “
não se mostra minimamente plausível
” a premissa decisória de que a realização do leilão do modo que ocorreu implicou em prejuízo aos autores, por impedi-los de eventualmente exercer direito de preferência de aquisição do imóvel, eis que eles já estavam há muito inadimplentes com o contrato, e, depois,

“
os próprios embargados não alegaram referido prejuízo
”, e, nesse sentido, assevera que é “
importante ressaltar que o embargado tomou ciência do leilão, uma vez que em nenhum momento questiona a não intimação da realização do referido ato, ademais não informa o real ou suposto prejuízo que tenha sofrido
”, pelo que p
ede o acolhimento dos aclaratórios, para que, sanados os vícios apontados, seja readequado o desfecho decisório, mantendo-se a sentença de improcedência.

WALDIR e CLÁUDIA GOMES interpuseram os declaratórios vinculados ao Id. nº 61770970, sustentando a omissão do acórdão quanto a dois pontos suscitados na apelação, sendo “
a primeira omissão a ser sanada é quanto a sucumbência da ação
”, já que não houve expressa menção a respeito da inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, enquanto que “
a segunda omissão a ser sanada é quanto a ausência da multa por ato atentatório à dignidade da justiça
”, tendo em vista que restou “
amplamente demonstrado e comprovado que o leilão extrajudicial se deu em descumprimento de decisão judicial, tanto é verdade que foi reconhecida a nulidade do mesmo
”.

Pedem, então, o acolhimento dos aclaratórios, para sejam supridas as omissões indicadas e, por consequência, “
deve ser aplicado ônus da sucumbência em desfavor da parte vencida na ação, bem como aplicando a multa por ato atentatório à dignidade da justiça
”
.

Os autores Waldir e Cláudia ofertaram contrarrazões aos embargos do réu Marcelon junto ao Id nº 65174594, pugnando pela peremptória rejeição do recurso adversário, e, em manifestação vinculada ao Id. nº 65337998, refutaram as alegações do réu Bradesco de que os atos processuais a partir da sentença seriam nulos à falta de intimação válida, ressaltando que,
“
analisando a procuração encartada ao id. 52495027, consta na mesma, constituição da Dra. Roberta Beatriz do Nascimento há 21 (vinte e uma) empresas do Grupo Bradesco S/A, contudo, momento algum outorgou poderes para à requerida que consta no polo passivo da presente ação,
(já que)
o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Banco Bradesco S/A que consta no polo passivo é o de número 60.746.948/5178-32, inexistindo poderes na procuração de id. 52495027 para representar a requerida/apelada nestes autos
”, e, sob outra ótica, acrescentam que, como não veio aos autos documentos informando a expressa revogação do advogado anteriormente constituído, não se pode dizer que foram invalidas as intimações direcionadas a este.

Tréplica do réu Banco Bradesco no Id. nº
65784975.

O réu Marcelon não apresentou contrarrazões aos embargos dos autores, embora tenha sido devidamente intimado para fazê-lo (cf. Id. nº 63630985).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que as intimações são atos essenciais ao regular andamento do feito e garantia do devido processo legal, sendo o meio pelo qual se dá ciência às partes das medidas adotadas nos autos a fim de que possam requerer o que for de direito, assegurando a ampla defesa e o exercício do contraditório, e, diante de sua fundamental importância para o processo, eventual
defeito do ato intimatório constituiu vício tão grave que foi elevado à categoria de
vício transrescisório
, que jamais convalesce, podendo ser arguido por qualquer meio e reconhecido a qualquer tempo.

É essa a inflexível posição do eg. STJ acerca do tema, que já assentou que “
o defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (art. 236, §1º e 247 CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios
” (STJ - REsp 1456632/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017).

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. (...). 3. A jurisprudência da Corte Especial do STJ no sentido de que "não se encontrando findo o processo de execução, é lícito ao executado argüir nulidades de natureza absoluta, que porventura maculem o respectivo título exeqüendo, posto configurarem matéria de ordem pública, não se operando sobre elas a preclusão (Precedentes: REsp 419376/MS, DJ 19.08.2002 ; REsp 220100/RJ, DJ 25.10.1999; REsp 160107/ES, DJ 03.05.1999)" (AgRg no Ag 977.769/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 3/2/2010, DJe 25/2/2010). Assim, cuidando-se de nulidade absoluta, como, no caso, incompetência do juízo, pode o recorrido alegar tal nulidade no corpo do processo de execução, uma vez que se trata de coisa julgada nula. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - QUINTA TURMA - AgRg no Ag 1174321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. SIMPLES PETIÇÃO APRESENTADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROLATOR DO DECISUM. NULIDADES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. (...). 6. A nulidade por incompetência absoluta do juízo e ausência de citação da executada no feito que originou o título executivo são matérias que podem e devem ser conhecidas mesmo que de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, pelo que, perfeitamente cabível sejam aduzidas, como in casu o foram, por meio de simples petição, o que configura a cognominada "exceção de pré-executividade". 7. Recurso especial provido.” (STJ - PRIMEIRA TURMA - REsp 667.002/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 12/12/2006, DJ 26/03/2007)

O art. 272 do CPC é inequívoco quanto à consequência de defeito na comunicação dos atos processuais ao prever que, “
sob pena de nulidade
, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
” (§2º), e que, “
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu
desatendimento implicará nulidade
” (§5º).

Verifica-se que, de fato, em
05.03.2020, o réu Banco Bradesco peticionou nos autos informando a substituição dos seus procuradores e, de modo expresso, pediu que “
todas as publicações na Imprensa Oficial constem em nome da procuradora DRA.ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/MT 20732/A e DR JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - OAB/MT 20853/A
” (cf. Id. nº 52495026 e 52495027), todavia, não foi o que ocorreu na sequência da marcha processual em 1ª Instância, pois, conforme se vê da publicação constante do DJe nº 10710/2020, a intimação da sentença não foi dirigida aos novos patronos, e, sim, ao advogado destituído Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/MS 5871-A) (cf. Id. nº 61072964), e, depois, de igual modo, como se observar da certidão de intimação via sistema PJe, a intimação do Banco Bradesco para apresentar contrarrazões também ocorreu em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, ao invés dos novos procuradores habilitados nos autos (cf. Id. nº 34484483 dos autos de origem), sendo assim, sem dúvida alguma, o defeito na comunicação importou em grave vício processual, que, querendo ou não, traduz-se em inaceitável violação ás garantias de contraditório e ampla defesa, e, portanto, em nulidade dos atos subsequentes que se mostrarem igualmente maculados, como é o caso do acórdão ora embargado.

Em atenção aos óbices suscitados pelos autores em resposta à manifestação do Banco/réu, destaco que, embora a ação tenha sido ajuizada contra a filial local do Banco Bradesco (CNPJ nº 60.746.948/5178-32)
(cf. Id. nº 52494972)
, quem se habilitou nos autos e apresentou contestação foi a matriz (CNPJ nº
60.746.948/0001-12
)
(cf. Id. nº 52495015)
, o que é perfeitamente possível e admissível em casos tais, sendo ela (matriz) quem compõe a relação processual e que expressa e regularmente outorgou aos advogados Roberta do Nascimento e José dos Santos a procuração juntada ao Id. nº 52495027; ademais, cabe acrescentar que, “
consoante o entendimento do STJ, a outorga de nova procuração, sem ressalva dos instrumentos procuratórios anteriores, caracteriza revogação tácita de mandato, ficando o Tribunal obrigado a retificar a autuação do feito
” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1096126/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

Portanto, diante do vício na intimação do réu Banco Bradesco a respeito da sentença e, principalmente, para que apresentasse contrarrazões ao recurso de apelação, este segundo ato que o impediu de exercer plenamente o direito à ampla defesa, não há alternativa a não ser reconhecer e declarar a nulidade dessa segunda intimação (ref. à manifestação acerca do recurso adversário) e, por conseguinte, do acórdão proferido no julgamento da apelação, uma vez que o vício procedimental importou em cerceamento de defesa; ressalvo que, embora se trate de ato igualmente viciado, não há prejuízo a justificar a declaração de nulidade e determinar a repetição da intimação quanto à sentença, eis que esta deu total improcedência ao pedido dos autores, de modo inexiste interesse recursal do réu Banco Bradesco a ensejar a interposição de recurso de apelação.

Pelo exposto, acolho o pedido do réu Banco Bradesco, para declarar a nulidade da intimação dirigida a este para que apresentasse contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelos autores, e, diante do manifesto prejuízo ao exercício do direito de defesa, do acórdão que julgou o recurso de apelação, devendo ser reaberta a oportunidade do réu Banco Bradesco de ofertar contrarrazões ao recurso vinculado ao Id. nº 52495044, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC. Prejudicados os embargos de declaração do réu Marcelon de Macedo e dos autores Waldir e Cláudia Gomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020